Tribunal: TJSP
Processo: 2065814-17.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL No 16.497/2017.
Execução fiscal movida contra a agravante, que opôs exceção de pré-executividade requerendo o cancelamento da CDA sob o argumento de que os juros fixados pela Lei Estadual no 16.497/2017 seriam inconstitucionais por superarem a taxa SELIC. Discussão acerca da validade dos juros moratórios cobrados à razão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL No 16.497/2017.
Execução fiscal movida contra a agravante, que opôs exceção de pré-executividade requerendo o cancelamento da CDA sob o argumento de que os juros fixados pela Lei Estadual no 16.497/2017 seriam inconstitucionais por superarem a taxa SELIC. Discussão acerca da validade dos juros moratórios cobrados à razão de 1% para fração de mês na composição do título executivo. Recurso não provido. A CDA, posterior a 01/11/2017, aplica a taxa SELIC acumulada mensalmente para períodos integrais, em conformidade com o entendimento firmado pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.